Tribunal: TJPA
Processo: 0004133-76.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004133-76.2016.8.14.0061

APELANTE: MARIA CELIA DA SILVA ANDRADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: WAGNER JOAO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/AGOSTO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0004133-76.2016.8.14.0061

COMARCA: TUCURUÍ / PA
.

AGRAVANTE:
WAGNER JOÃO DE SOUZA
.

ADVOGADO:
SOUSA SILVEIRA (OAB/PA N. 28.587)
.

AGRAVADO(S):
CÉLIA DA SILVA ANDRADE
.

ADVOGADO:
DA SILVA PINHEIRO (OAB/PA N. 19.979)
.

RELATOR: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CARÁTER PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FALTA DE INTERESSE-ADEQUAÇÃO. NÃO CARACTERIZADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. TUTELA POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 487 DO STF. COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS DA POSSE. ART. 561, DO CPC. DISPUTA DA POSSE EM RAZÃO DE DIVÓRCIO. PROVA TESTEMUNHAL. INCONGRUÊNCIA. RELATO PARCIALMENTE INSUBSISTENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo em Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter na íntegra
os termos da decisão monocrática agravada
na forma do art. 932, V, “b” e VIII, do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do regimento interno do TJ/PA.,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – N.º 0004133-76.2016.8.14.0061

COMARCA: TUCURUÍ / PA
.

AGRAVANTE:
WAGNER JOÃO DE SOUZA

ADVOGADO:
EZEQUIEL SOUSA SILVEIRA (OAB/PA N. 28.587)

AGRAVADO(S):
MARIA CÉLIA DA SILVA ANDRADE

ADVOGADO:
IGOR DA SILVA PINHEIRO (OAB/PA N. 19.979)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
WAGNER JOÃO DE SOUZA,
contra a decisão monocrática deste relator (Id.

2638428), que
conheceu e deu provimento
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da demanda, no sentido de conceder a reintegração de posse sobre o imóvel objeto da ação em favor da Apelante, ora Agravada, bem como inverter os ônus de sucumbência.

Nas
razões do interno (Id. 2748069),
o Agravante sustenta, preliminarmente, que o apelo manejado pela Agravada sequer deveria ter sido admitido, visto a ausência de impugnação específica da sentença de improcedência, bem como pela falta de interesse de agir, já que a ação proposta consistiria em via inadequada.

No mérito, aduz, em síntese, a ocorrência de
error in judicando,
pois, da análise do conjunto de provas, não haveria a comprovação dos fatos constitutivos da Autora, sendo que tanto aprova documental quanto a prova testemunhal consubstanciada na oitiva da vendedora do imóvel objeto da ação forneceria elementos capazes de demonstrar que a propriedade deste foi adquirida pelo ora Agravante.

Por fim, pleiteia que a análise do mérito da ação seja realizada também a luz dos novos documentos juntados por ocasião do interno, na forma do art. 435, parágrafo único, do CPC.

A Agravada apresentou contrarrazões ao interno (Id. 3435423), pleiteando pelo desprovimento do recurso, bem como pela impossibilidade de juntada de documentos, dada a preclusão consumativa.

Nada obstante as razões recursais, não se mostra cabível o juízo de retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 23 de JULHO de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS COISAS. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUNTADA DE DOCUMENTOS. CARÁTER PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E FALTA DE INTERESSE-ADEQUAÇÃO. NÃO CARACTERIZADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. TUTELA POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 487 DO STF. COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS DA POSSE. ART. 561, DO CPC. DISPUTA DA POSSE EM RAZÃO DE DIVÓRCIO. PROVA TESTEMUNHAL. INCONGRUÊNCIA. RELATO PARCIALMENTE INSUBSISTENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Da impossibilidade de admissão dos documentos juntados no interno.

Em princípio, assinalo que os documentos juntados por ocasião do interno não podem ser classificados como documentos novos. Na realidade, percebo que tais documentos públicos possuem relação com
protocolo de requerimento de título definitivo (Id. 2748346), formalizado pelo Agravante em
28/2/2012
perante a Prefeitura de Tucuruí/Pa, porém, a Administração Pública municipal somente o emitiu o referido título já no ano de 2020.

Ou seja, por ocasião da contestação, o Agravante sequer indicou a existência deste procedimento administrativo de requerimento de título definitivo, tampouco a existência de memorial descritivo feito para subsidiar o registro de transferência imobiliária.

É curioso que o Réu não tenha citado este importantíssimo procedimento administrativo que já havia iniciado perante a Municipalidade. A contestação se baseia exclusivamente na suposta aquisição da propriedade do imóvel a partir de transferência entre particulares, já que o Agravante alega ter comprado o imóvel da Sra. CARMELITA PERERIA LEITE (Id. 1716097), enquanto o registro do imóvel ora juntado se refere a uma transferência dada pela própria Prefeitura.

Nesse contexto, mesmo que se admita a juntada de documentos na fase recursal,
considero ser indevido a juntada dos documentos acima referidos
, vez que se trata, de fato, de documentos de origem pretérita e que não foram referidos pelo demandado por ocasião da contestação ou de suas contrarrazões à apelação.

A despeito da regra do art. 435, parágrafo único, do CPC, entende-se que o Agravado protocolou o requerimento de título definitivo em
28/2/2012, isto é, antes de ter apresentado a contestação, contudo, não chegou a referir a existência desse pedido administrativo
,
o que revela o caráter antigo do fato que documentação juntada busca comprovar, que se referia inclusive à controvérsia debatida nos autos, vale dizer, qual das partes teria adquirido a propriedade do imóvel objeto da possessória.

Logo, resta configurada a preclusão consumativa, porquanto o Agravante tinha plena condição de indicar que a propriedade do imóvel seria adquirida junto à Municipalidade, conforme requerido administrativamente, porém, não o fez no momento oportuno.

A jurisprudência do STJ confere o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROVA. ART. 435 DO CPC/2015 (ART. 397 DO CPC/1973).
DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. INDISPENSABILIDADE. EFEITO SURPRESA. APRECIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015).

2. O conteúdo da alegada prova nova, tardiamente comunicada ao Poder Judiciário, foi objeto de ampla discussão, qual seja, a condição de bem de família de imóvel penhorado e, por isso, não corresponde a um fato superveniente sobre o qual esteja pendente apreciação judicial.
3
. A utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio (arts.10 e 933 do Código de Processo Civil de 2015) por permitir burla ou incentivar a fraude processual
.
4
. Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente
. 5
. A penhorabilidade do bem litigioso foi aferida com base no conjunto fático-probatório dos autos, que é insindicável ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 6. Recurso especial não provido.

(REsp 1721700/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018)

Vê-se, desta forma, que os documentos apresentados constituem prova surpresa, cuja admissibilidade é proibida pela legislação processual, com fulcro no artigo 10, do CPC.
Assim sendo, a possibilidade de análise da documentação juntada se mostra prejudicada em razão da preclusão consumativa.

Das Preliminares de falta de impugnação específica do apelo e de falta de interesse de agir-adequação.

Acerca das preliminares suscitadas em reiteração das contrarrazões à Apelação, verifica-se que totalmente improcedentes os argumentos do Agravante.

Analisando o teor das razões recursais da apelação tem-se claramente verificada impugnação específica da sentença de improcedência proferida nos autos. Em linhas gerais, a sentença do juízo
a quo
se fundamentou tanto na suposta inadequação da via eleita como na ausência de prova de fato constitutivo do direito. Em contrapartida, o apelo manejado pela Agravada defendeu justamente que restaria caracterizados, na hipótese dos autos, os elementos que dão ensejo a tutela possessória, ou seja, a existência de posse (originada da propriedade) e esbulho e as demais situações do art. 561, do CPC.

Portanto, não cabe cogitar de ausência de impugnação específica. A peça do recurso de apelação não precisa ser metodologicamente pontuada acerca de cada fundamento lançado na sentença, basta que o recurso infirme os fundamentos capazes de modificar a conclusão sobre o mérito da demanda, cumprindo, dessa forma, o princípio da dialeticidade recursal.

Em relação à falta de interesse processual, cabe assinalar, assim como feito da decisão monocrática, que é plenamente possível aquilatar ou definir a tutela da posse segundo os fundamentos de domínio, conforme autorizado pela Súmula 487, do STF. Isso ocorre porque na hipótese dos autos tanto a Autora quanto o Réu pleiteiam a posse do imóvel com base em domínio.

Assim, não há falar em inadequação da via eleita, porque não se está a definir quem é, de fato, o titular do direito de propriedade do imóvel, apenas se tutela a posse a quem melhor comprovar o domínio.

Portanto, rejeita-se as preliminares suscitadas no agravo interno.

Do mérito da tutela possessória.

Revisitando o contexto da ação possessória, tem-se que: i) a Autora, ora Agravada, propôs a ação possessória de reintegração de posse do imóvel situado na Rua “H”, nº 12, loteamento Setor Oeste, Bairro Santa Mônica, Tucuruí-PA, CEP: 68455-370, sob o fundamento de que adquiriu a propriedade do imóvel; e, ii) o Agravante, na condição de Réu, alega que exerce a posse do referido imóvel em razão de este ter comprado da Sra. CARMELITA PERERIA LEITE (Id. 1716097).

Conforme relatado, o recurso busca alterar o convencimento exarado na decisão monocrática sobre a comprovação do exercício da posse do imóvel por parte da Agravada, posto que, da análise conjunta das provas dos autos, teria restado demonstrada que a Autora tinha a posse do bem, sendo parcialmente insubsistente a oitiva de testemunha e pela falta de documento válidos a comprovar a propriedade do imóvel atribuída ao Agravante.

Por ocasião da decisão monocrática proferida, restou fundamentado que o conjunto de provas dos autos evidenciam o exercício da posse pela Agravada em decorrência do domínio caracterizado.

Sobre tal condição, consta na referida decisão monocrática:

“[...]

Isto posto, entendo que a posse deve ser concedida a quem, evidentemente, tiver o domínio, ou seja, a propriedade, nos termos do que preconiza a súmula nº 487 do STF. Nestes termos, a decisão final a respeito de qual dos litigantes fará jus ao direito de posse não poderá se divorciar, na particularidade do caso, da verificação a respeito de quem possui o “melhor” domínio, já que ambos os litigantes alegam ser proprietários. Para tanto, é inerente que o julgador analise os fatos e fundamentos que sustentam a alegação de propriedade, já que com base nela é disputada a posse.

(...)

Considerando as alegações da petição inicial e dos depoimentos da Autora, infere-se que os litigantes teriam se separado no ano de 2008, sendo que o motivo, segundo a Apelante, seria a violência doméstica cometida pelo Réu em seu detrimento - não refutada, em nenhum momento, pelo Apelado – (Boletim de Ocorrência nº 35/2008.004171-3); que desde então não mais retornou a Tucuruí. Que o imóvel objeto de litígio estava disponível, desde então, para aluguel, e que teria administrado o bem até o ano de 2010, tendo ficado fechado a partir de então.

Interessante ressaltar que a Autora juntou às fls. ID 1716091 – pág. 12, uma declaração de posse realizada em 07/04/2000 (com assinatura da declarante e testemunhas, reconhecidas em cartório) para fins de demonstrar a sua posse sobre o imóvel, que embora tenha sido produzido unilateralmente, fora utilizado para fins de legalização da área perante a Prefeitura de Tucuruí, Ente este que emitiu dois documentos (Certidão Negativa de Débitos de IPTU e um Documento de Arrecadação Municipal – DAM), os quais indicam a Recorrente como proprietária. Insta salientar, desde logo, que o referido DAM já infirma a alegação do Réu feita em seu depoimento durante a audiência realizada em 31/08/2016, tal seja: “que o IPTU da residência sempre esteve no nome do requerido”

Por conseguinte, destaco ser incontroverso entre os litigantes a constatação de que a proprietária anterior do imóvel seria a Sra. Carmelita Pereira Leite, consoante se infere do termo de audiência realizada em 31/08/2016 (convergência relevante). Ocorre que ambos os litigantes alegam que teriam comprado o imóvel antes do início da convivência entre ambos. Sobre o assunto, a Autora alegou que não se lembra se foi emitido recibo no ato referente a transação realizada (compra e venda do imóvel), porém se recorda que pagou em espécie à Carmelita. Já o Réu aduziu que adquiriu o imóvel das mãos da Sra. Carmelita, tendo custado R$-2.500,00, pagos pessoalmente para a então proprietária.

(...)

Em seguida, foi produzida prova testemunhal (fls. ID 1716101 – pág. 02) concernente à oitiva da Sra. Carmelita Pereira Leite, a qual se apresenta de grande relevância para a solução da contenda, posto que ambos os litigantes afirmam ter comprado diretamente com ela o imóvel em litígio. Sobre seu depoimento, assim resta descrita a parte que interessa:

‘Testemunha compromissada e advertida na forma da lei, ao Juiz, respondeu: QUE já conhecia o requerido Wagner há muito tempo, mas a requerente Maria conheceu na ocasião em que o requerido estava comprando a casa da depoente e levou a requerente para dar uma olhada; que depois o requerido voltou e pagou em dinheiro; que não tem certeza se no dia da compra assinou contrato com o requerido; que não tem certeza de quando, mas posteriormente assinou um contrato de compra e venda com o requerido...que não lembra o ano que vendeu o imóvel.. que não fez outra negociação com Maria Célia em relação à compra e venda do imóvel objeto do processo... que o imóvel que a depoente afirma ter vendido é o que fica na Rua H, 12; que mora próximo...que posteriormente o requerido pagou o rapaz para construir os Kit Nets; que não sabe dizer se o requerido era casado ou vivia com alguém...’ (grifei).

Como se infere do depoimento acima, a Sra. Carmelita afirmou que vendeu o imóvel ao Réu, não celebrando qualquer negócio em reação ao bem com a Autora, contudo, ainda que tenha sido compromissada e advertida nos termos legais, do próprio depoimento da testemunha Carmelita evidenciam-se elementos capazes de macular a veracidade do relato, tais sejam:

a) Que o Réu já era de seu conhecimento há muito tempo. Muito embora tal alegação não demonstre amizade íntima, a expressão da depoente e o inteiro teor de seu depoimento sinalizam, ao menos, alguém que transcende a qualidade de mero conhecido;

b) A depoente alegou que morava próximo ao imóvel objeto do litígio. Isto posto, entendo ser de contradição relevante a afirmação de que ela sabia que teria sido o Réu que pagou o trabalhador para construir os kitnets, mas não sabia afirmar se o Apelado era casado ou vivia com alguém, muito embora tal união tenha sido pública e duradoura (cinco anos só de casado), bem como este convívio tenha ocorrido no próprio imóvel objeto da lide.

Por conseguinte, destaca-se que o Réu juntou às fls. ID 1716097 – pág. 06 um instrumento particular de compra e venda de um terreno urbano localizado na Rua H, nº 12, bairro Santa Mônica, no município de Tucuruí (imóvel descrito pela Autora como de sua propriedade). Vale dizer que tal documento consubstancia as alegações do Réu realizadas nas duas audiências de instrução e julgamento, todavia, como afirmado pela Autora, tal documento, quando confrontado com as demais circunstâncias presentes na demanda, tem sua veracidade prejudica, posto que não restou reconhecida a assinatura de nenhuma dos participantes do ato (comprador, vendedora e as duas testemunhas), bem como de que a alegação de que o mesmo não apresenta qualquer marca temporal típica de um documento que possui aproximadamente 20 (vinte) anos, foi rebatida genericamente pelo Réu em suas contrarrazões, tendo este se limitado a afirmar que o referido documento é apto a provar, cabalmente, a sua propriedade.

Sobre o assunto, vale dizer que a comprovação da propriedade, tal como afirmada pelo Réu, deveria ter ocorrido na forma do art. 1.245 do CC/02 (mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.). Outrossim, o senso comum em contratos de compra e venda é que eles sejam formalizados antes ou concomitantemente à efetiva compra do imóvel - pois é ele que “dá vida” a este negócio jurídico -, fato este que não ocorreu no caso em análise, consoante as afirmações da vendedora Carmelita.

[...]”

Na esteira dos fundamentos que embasaram a decisão monocrática, tem-se que, diante do conjunto de provas, restou verificada que a Autora teria melhor comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, pois demonstrada que adquiriu legitimamente o imóvel, sendo que a prova testemunhal seria incongruente para comprovar a perfeita aquisição do imóvel por parte do ora Agravante.

Em outras palavras, no âmbito da tutela possessória, restou verificado que Autora tinha elementos de prova que subsidiavam a externalização do domínio e que, em contrapartida, a prova apresentada pelo Agravante seria insubsistente, diante das imprecisões e possível suspeição do relato da testemunha.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
presente
agravo interno, mantendo
, desse modo,
a decisão
monocrática,
que
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, na forma do art. 932, V, “b” e VIII, do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do regimento interno do TJ/Pa.

É como voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/08/2021